Tribunal: TJDFT
Processo: 0752122-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita consonância com o decidido na fase de conhecimento.
2. A parte sucumbente deve cumprir voluntariamente a sentença, no prazo de 15 dias úteis após sua intimação do início do cumprimento de sentença; findo o qual, está autorizado o credor inserir no crédito exequendo multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.